Tribunal: TJSP
Processo: 2096578-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ordem de abstenção de descontos relacionados ao empréstimo impugnado. Inconformismo em relação às 'astreintes'. Não acolhimento. Adequada a fixação de multa cominatória, a fim de compelir o recorrente a cumprir o comando judicial. Penalidade estabelecida em R$200,00 por cada ato de descumprimento e limitada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ordem de abstenção de descontos relacionados ao empréstimo impugnado. Inconformismo em relação às 'astreintes'. Não acolhimento. Adequada a fixação de multa cominatória, a fim de compelir o recorrente a cumprir o comando judicial. Penalidade estabelecida em R$200,00 por cada ato de descumprimento e limitada a R$10.000,00 revela-se proporcional, considerando a capacidade financeira do agravante. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.